Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE PROCESSAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À FINALIDADE DO RECURSO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.
2. Mantém-se a decisão do relator que indeferiu liminarmente o processamento de embargos declaratórios, nos quais o embargante deseja discutir questões relativas ao mérito da causa, o que já fora rejeitado em embargos de declaração anterior.
3. Agravo regimental desprovido.